Tribunal: TJES
Processo: 5017798-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017798-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

AGRAVADO: ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se discutia a legitimidade passiva da embargante em cumprimento de sentença, à luz de alegada sucessão empresarial pela instituição financeira Banco Bradesco S/A. Sustentou-se, nos aclaratórios, a existência de omissões e contradições no julgado, com fins de prequestionamento, especialmente quanto à sucessão empresarial e à responsabilidade pelo débito judicialmente reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso e exaustivo, a tese de sucessão empresarial, com base na continuidade do número de CNPJ e na ausência de extinção da personalidade jurídica da embargante, afastando corretamente a incidência dos artigos 1.116 e 1.146 do Código Civil.

A alegação de que o Banco Bradesco S/A assumiu a responsabilidade pelo débito foi devidamente analisada e refutada, destacando-se a impossibilidade de denunciação da lide ou inclusão de novo sujeito passivo na fase de cumprimento de sentença.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de esclarecer supostos vícios processuais caracteriza indevido uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A pretensão de prequestionamento não prescinde da existência de vícios no acórdão, sendo inaplicável quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição, nos termos da jurisprudência consolidada. Ainda assim, é reconhecida a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

A continuidade do número de CNPJ evidencia a inexistência de sucessão empresarial que justifique a responsabilização de terceiro, ausente a extinção da pessoa jurídica originária.

A inclusão de novo sujeito passivo no cumprimento de sentença ofende a estabilidade da relação processual e a coisa julgada, sendo vedada a denunciação da lide após a fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 125 e 126; CC, arts. 47, 49-A, 1.116 e 1.146.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017798-50.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

EMBARGADA:
ORLA MARÍTIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face do v. acórdão que negou provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante aponta omissão e contradição no julgado, com fins de prequestionamento e pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão foi omisso e contraditório ao não reconhecer a sucessão empresarial da devedora originária (BBV Leasing S/A Arrendamento Mercantil) pelo Banco Bradesco S/A, fato que transferiria a este a responsabilidade pelo débito; 2º) a decisão desconsiderou o fato de que o próprio Banco Bradesco S/A compareceu aos autos para reconhecer sua legitimidade e garantir o juízo, o que reforçaria a tese da sucessão; 3º) o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que houve mera alteração da denominação social, quando, na verdade, ocorreram operações societárias complexas que resultaram na sucessão pelo Banco Bradesco; 4º) a matéria fática e os dispositivos legais pertinentes à sucessão empresarial não foram devidamente enfrentados.

Não há, na espécie, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

A alegação de que este teria desconsiderado as normas atinentes à sucessão empresarial previstas nos artigos 1.116 e 1.146 do Código Civil, não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou a questão da legitimidade passiva de forma explícita, coesa e exauriente, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Ao longo da tramitação dos autos de conhecimento e de execução, comprovou-se documentalmente que a pessoa jurídica originalmente denominada EXCEL LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL sofreu diversas alterações em sua denominação social, mantendo, contudo, inalterado o seu número de CNPJ, passando sucessivamente a se denominar BBV LEASING BRASIL S.A., depois ALVORADA LEASING BRASIL S.A., posteriormente DAIMLERCHRYSLER DC LEASING, até alcançar a atual denominação MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

De acordo com o artigo 47 do Código Civil, "obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo". Já o artigo 49-A do mesmo diploma reforça que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores". Sendo assim, a mudança de denominação social ou de estrutura societária não tem o condão de descaracterizar a personalidade jurídica nem de extinguir as obrigações por ela assumidas validamente em momento anterior.

Destarte, a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela Agravante não se sustenta juridicamente, sendo irrelevante, para fins de responsabilização processual, que a alteração societária tenha ocorrido após o surgimento da obrigação judicialmente reconhecida. O que se averigua, em tais hipóteses, é a continuidade jurídica da pessoa representada pelo mesmo CNPJ, não havendo qualquer ruptura que justificasse sua exclusão do polo passivo.

À evidência, a manutenção do mesmo registro no CNPJ é o elemento que atesta, para todos os fins de direito, a perenidade do sujeito de direito, a continuidade de sua existência e, por conseguinte, a sua responsabilidade pelas obrigações anteriormente contraídas, em perfeita consonância com o princípio da autonomia patrimonial e a teoria da pessoa jurídica, consagrados no Código Civil, expressamente invocados no voto condutor.

A tese de que a responsabilidade deveria recair sobre o Banco Bradesco S/A, com base nos artigos 1.116 e 1.146 do Código Civil, foi, portanto, logicamente afastada, não por omissão ou contradição, mas por manifesta impertinência ao quadro fático-jurídico delineado, o qual não se amolda à hipótese de extinção da pessoa jurídica sucedida.

Ademais, impõe-se reconhecer que o acórdão também não se omitiu quanto à inviabilidade de se incluir o Banco Bradesco S/A no polo passivo da execução. A decisão colegiada foi categórica ao consignar que o instituto processual da denunciação da lide, previsto nos artigos 125 e 126 do CPC, é cabível exclusivamente na fase de conhecimento, sendo a sua utilização vedada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à estabilidade da relação processual e à coisa julgada.

A tentativa da Embargante de reclassificar sua pretensão como simples pedido de reconhecimento de responsabilidade de sucessor e não como denunciação, revela-se um artifício semântico que não tem o condão de transpor a barreira processual da imutabilidade do título executivo judicial.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, não é a demonstração de um vício intrínseco ao julgado, mas a nítida contrariedade da Embargante ao entendimento perfilhado por este Colegiado. A fundamentação do acórdão, ainda que desfavorável à sua pretensão, foi clara, completa e devidamente articulada, não havendo espaço para a alegação de qualquer dos defeitos sanáveis pela via dos aclaratórios. O inconformismo da parte com a justiça da decisão deve ser manifestado, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores, sendo vedada a utilização dos embargos para obter um novo julgamento da causa com efeitos infringentes.

Resta evidente, pois, o nítido propósito da Embargante de revolver o mérito da causa, o que, como já dito, escapa à finalidade do recurso manejado. O inconformismo com a justiça da decisão não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.